Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701742-66.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE APELADO: AGEFIS D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para prestar informações atualizadas sobre a situação do imóvel objeto da lide, inclusive sobre o cumprimento ou não da intimação demolitória acostada à inicial. E, se o caso, os motivos do não cumprimento do disposto no parágrafo 2o do artigo 161, da Lei no. 6.138/2018. Prazo de quinze dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator